Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 20170910, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de apontar como credor a título de honorários contratuais MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS - CNPJ 32.901.423/0001-79 . Tendo em vista que a retificação acima alterou um dos credores inscritos no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar MAURO MENEZES &amp; ADVOGADOS - CNPJ 32.901.423/0001-79 em substituição à credora MARCELE MENEZES NASCIMENTO ALMEIRA DE OLIVEIRA. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 08 de março de 2021 TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC